Tribunal: TJPA
Processo: 0813915-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813915-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: MICHELLY CRISTIANE LIMA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PRIMARIEDADE, ART. 112, § 3º, IV, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – ORDEM DENEGADA.

1.

Condições pessoais do apenado (primariedade ou reincidência) são requisitos legais que regem a execução penal na progressão de regime de cumprimento da pena, conforme estabelece o art. 112, da Lei de Execução Penal.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para progressão de regime de cumprimento de pena, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Benjamin de Souza Gonçalves, em favor da nacional MICHELLY CRISTIANE LIMA DE FREITAS, contra ato do douto juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que a paciente se encontra em cumprindo de pena no regime fechado, no Centro de Recuperação Feminino, tendo requerido a progressão de regime para o semiaberto ou aberto, que foi negado pelo juízo em flagrante ilegalidade na interpretação do texto legal e sentença condenatória, contrariando, assim, o disposto no art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para reconhecer a ilegalidade no intuito de se conceder à paciente a progressão de regime de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7398977 me reservei para apreciar o pedido de liminar após informações, que foram prestadas na Id 7717331, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7760240.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para progressão de regime de cumprimento de pena, impetrado em favor da nacional MICHELLY CRISTIANE LIMA DE FREITAS, em que se alega ilegalidade na decisão que negou a progressão de regime prisional por deficiente interpretação do texto legal e sentença condenatória, que contraria o disposto no art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal.

Preliminarmente, com a decisão de mérito o pedido de liminar resta prejudicado.

O art. 112, § 3º, IV, da Lei de nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), disciplina que:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

.......

§ 3º
No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

.......

IV -
ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)” – grifo nosso –

O pedido formulado pela paciente de progressão de regime, por ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos, Id 7377039, foi analisado da seguinte maneira pelo MM. Juízo
a quo
:

“Verifica-se que a apenada é reincidente na prática de crime de natureza hedionda, razão pela qual não preenche o requisito primariedade previsto no art. 112, §3º da Lei de Execução Penal.

De outro lado, analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) não atende ao lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencherá o requisito objetivo somente em 02/02/2023.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de PROGRESSÃO DE REGIME, uma vez que não se tem por cumprido o requisito material de caráter objetivo exigido na LEP”. <
sic
>

Ora, não obstante os argumentos expostos na impetração, não se alcança qualquer ilegalidade no ato coator, Id 7377039, que se encontra fundamentado com arrimo na legislação que disciplina a execução penal, fazendo contar, inclusive, que a paciente é reincidente específica e, assim, “a) o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais aferir todos os elementos necessários à correta e individualizada execução da pena, razão pela qual lhe é permitido decidir acerca da existência de condições pessoais que interessem à fase executiva, como é o caso da reincidência, ainda que esta circunstância não tenha sido reconhecida no título condenatório; b) não importa que o Apenado tenha sido considerado primário no édito condenatório, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios (AgRg no HC 493.043/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019)”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO.

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.

3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

I - A reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória. Precedentes.

II - É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que: "Não cabe ao Juiz da Execução rever a pena e o regime aplicados no título judicial a cumprir. Contudo, é de sua competência realizar o somatório das condenações (unificação das penas), analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparados) e a circustância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para fins de fruição de benefícios da LEP" (AgRg no AREsp n. 1.237.581/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 1º/8/2018).

III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1801005/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 10/10/2019)

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 15/02/2022